Tribunal: TJMT
Processo: 0006782-63.2016.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006782-63.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON DOUGLAS DA SILVA (APELANTE), LUZIA DA SILVA - CPF: 003.036.061-77 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, ANULOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DETERMINANDO AO JUIZ MONOCRÁTICO QUE OUTRA SEJA PROLATADA, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, OBSERVANDO-SE AS DIRETRIZES APONTADAS NESTE DECISUM. POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS ESTRANHAS AO FEITO – DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento concreto de prova que permita alcançar a convicção a respeito da autoria delitiva não permite a condenação do acusado. Constatado que a condenação se baseou em provas inexistentes nos autos, a decisão deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se de modo individual e fundamentadamente em que elementos de provas reside, eventualmente, a prova acerca da autoria delitiva, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Emerson Douglas da Silva,
nos autos da ação penal n. 6782-63.2016.811.00072017.811 (código 147422), que tramitou no Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id 17611974) que seja declarada sua absolvição em relação a ambos os ilícitos, por entender que inexistem provas suficientes quanto à autoria delitiva, mormente porque as declarações da vítima não foram confirmadas em Juízo.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único, do artigo 26 do Código Penal, sustentando que o apelante é dependente de psicotrópicos e estava com sua capacidade de discernimento alterada no momento dos fatos, bem como seja substituída a reprimenda corpórea por tratamento ambulatorial.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 17611975), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, §9o e 147, ambos do CP) – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Palavra da vítima coesa e em harmonia com os demais elementos de prova – Sentença penal escorreita – Pleiteia o reconhecimento da incidência do parágrafo único do artigo 26, CP, com a substituição da pena por medida de segurança, pois foram produzidas provas no sentido de que o réu depende do uso de psicotrópicos – Impossibilidade – Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o réu não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato – Semi-imputabilidade pelo uso de entorpecentes não demonstrada – Pelo desprovimento do apelo.” (Id 19099482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Considerando que todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, tanto os extrínsecos como os intrínsecos foram preenchidos, conheço da apelação defensiva.

Consoante o relatado,
Emerson Douglas da Silva
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

De acordo com os termos da inicial acusatória, julgados procedentes pela magistrada singular, apurou-se que, por volta das 10h44min, do dia 22.11.2016, no interior da residência situada na rua Estácio de Sá', n. 442, bairro Jardim Imperial, no município de Alta Floresta, o ora apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, Luzia da Silva, bem como nas mesmas condições de tempo e local,

ameaçou-a de lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o apelante e a vítima residem no mesmo endereço, e, na data dos fatos, após uma discussão entre eles, o apelante proferiu ameaças de morte contra a ofendida, momento em que começou a apertar seu pescoço, jogou-a ao chão e desferiu um soco em seu ombro direito. Além disso, consta dos autos que ele ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, falando que ela “iria ver sua barriga de fora”, momento em que foi pegar uma faca para consumar a ameaça.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca no presente apelo a absolvição do sentenciado, alegando que não existem provas suficientes para a condenação, pois, na sua ótica, as declarações extrajudiciais da vítima não foram confirmadas na fase judicial, razão pela qual deve ser dada primazia ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, entendo que a sentença deve ser anulada.

Destaco os termos da sentença condenatória:

“(...) 22. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti o DVD encartado aos autos, cuja mídia contém as declarações da vítima e depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmo como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

(...)

I – DA LESÃO CORPORAL § 9.°, DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL

(...)

1.2 – Da Autoria:

26. A autoria do delito previsto no artigo supracitado, está comprovada pela prova carreada aos autos, declarações da vítima e testemunhas, tudo gravado em sistema audiovisual em DVD, bem corno pelo laudo pericial.

27. Assim, não restam dúvidas de que o acusado agrediu a vítima causando escoriações lineares narradas na denúncia e devidamente comprovadas e constatadas no laudo pericial de exame médico de corpo de delito carreado as fls. 61/64, que dispõe: “Presença de lesões corporais recentes, causada por ação contusa em região cervical direta e pescoço, compatíveis com ação por mãos e unhas (...) Já evidências de lesões corporais com nexo temporal e causal com o relato de tentativa de estrangulamento”.

28. Em que pese a versão apresentada pelo réu, registro que o art. 156, do CPP determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao indiciado a indicação de provas para confirmar sua tese (art. 189, do CPP), o que não ocorreu no caso em debate.

29. Com efeito, razão não assiste a defesa, porquanto o depoimento da vítima, ofertado na delegacia, foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma coerente e harmônica e, igualmente, corroborado pelo laudo de exame de corpo e delito.

(...)

32. Desse modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 129, § 9o, do CP.

II – DA AMEAÇA

2.1 – Da Materialidade:

33. No que tange ao crime de ameaça, igualmente restou comprovado, pois sendo um crime formal e instantâneo, o mesmo ocorreu no momento em que o réu revelou sua intenção de causar mal grave e injusto a vítima.

34. Destarte, o que se apurou dos depoimentos, e especialmente das declarações da vítima e das testemunhas não deixam dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto, o que pode ser comprovado através do depoimento perante a autoridade policial:

“QUE diante de todos os fatos, manifesta o desejo de REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de seu filho EMERSON DOUGLAS DA SILVA pelo crime de AMEACA, pelas inúmeras vezes que ele diz que vai matá-la todas as vezes que ele quer dinheiro para sustentar o vício dele, e ele diz que “quando mata-la, ninguém nem vai saber que foi ele”; [...]”

35. Tais foram proferidos diretamente a própria vítima que em declarações pode observar temor reverencial ante a sua conduta agressiva quando usa drogas.

2.2 – Da Autoria:

36. Igualmente, a autoria restou comprovada a teor do que se extrai dos autos especialmente as declarações da vítima e testemunhas que confirmam ser o réu o autor das ameaças proferidas e demais testemunhas.

37. Portanto, sem maiores delongas, volto a registrar o recente julgado deste Sodalício na Apelação Criminal n. 33491/2018, de relatoria do Excelso Desembargador Paulo da Cunha, que reconhece a importância da palavra da vítima, possuindo uma prova de grande relevância em crimes no âmbito familiar.

III – DISPOSITIVO

38. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para CONDENAR EMERSON DOUGLAS DA SILVA, vulgo “PEZAO”, brasileiro, solteiro, nascido em 09/09/1991, natural de Alta Floresta/MT, filho de Luzia da Silva e Odilon Alves da Silva, nas penas do § 9.°, do artigo 129 e nas penas do artigo 147, caput, todos do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar:”

De plano, não posso deixar de registrar que se trata de mais uma das sentenças proferidas pela mesma autoridade judiciária de primeiro grau em que não apresenta fundamentação alguma, conforme antes já verifiquei no julgamento do recurso de apelação n. 0003794-06.2015.8.11.0007, ocorrido em 13.11.2019.

Naquela ocasião, assim como agora, constata-se que além de ausência de fundamentação concreta, o magistrado
a quo
condenou o denunciado, basicamente, com base nas “declarações da vítima em juízo”, e nem sequer observou que a vítima não foi ouvida na fase judicial.

Assim, volto a dizer que o magistrado não examinou as particularidades do caso concreto, limitando-se a citar na decisão, de forma genérica, uma fundamentação que serviria para a grande maioria dos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse ponto, convém relembrar que as decisões judiciais, em regra, devem ser sempre fundamentadas, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Com feito, o julgador de primeira instância não indicou minimamente os elementos de prova que sustentam a sua convicção acerca da existência dos indícios de autoria, uma vez que consignou no
decisum
, nesse ponto, somente uma suposta oitiva da vítima em juízo, o que efetivamente não ocorreu no processo em análise.

Nesse contexto, também não transcreveu ou mesmo citou as declarações de nenhuma testemunha ouvida durante a instrução processual, limitando-se a afirmar genericamente que, diante das supostas declarações da vítima em juízo, “a prova produzida nos autos é suficiente” para a condenação.

A bem da verdade, repito, excetuando-se o relatório, a sentença acostada ao feito é uma decisão totalmente genérica, “tipo padrão”, que bem serviria para decidir qualquer processo em que se apurasse um crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico, já que não examina de forma individualizada todos os aspectos do delito.

Assim, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permitam amparar a versão acusatória.

A sentença deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade, mas também em relação às provas da autoria, visto que a sentença, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque a sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos é que permite que a parte se insurja contra os seus termos.

Portanto, sem delongas, concluo que a sentença condenatória deve ser desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular, com base nas provas e nos elementos de informação existentes nos autos, apontar os elementos de convicção que dão suporte à condenação.

Por todo exposto, diante dos graves vícios existentes na decisão,
de ofício
,
anulo a sentença condenatória
, determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível,
devidamente fundamentada
em elementos concretos, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum
.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020